Tribunal: TJES
Processo: 0005037-69.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005037-69.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELDER BARDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005037-69.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER BARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: STELLA ZAMPIROLI DE MEDEIROS - ES15610-A, RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO - ES31405-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO. CONDENAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. TEMPO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO PENAL. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005037-69.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDER BARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: STELLA ZAMPIROLI DE MEDEIROS - ES15610-A, RICARDO DALLAPICULA MACHADO FILHO - ES31405-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 26 de setembro de 2020, por volta das 03h50min, na Manoel Surlo Farias, no 460, Bairro Mario Giurizato, nesta cidade e comarca, o denunciado HELDER BARDES constrangeu, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica, a vítima Luciano de Jesus a deixar de lhe cobrar o pagamento pelas corridas efetuadas, bem como desacatou funcionário público no exercício de sua função e desobedeceu à ordem legal, mediante violência contra funcionário competente para executá-la, conforme Boletim Unificado de fls. 12/15 (BU n° 43268389) e Auto de Resistência à Prisão/Apreensão de fls. 23/24.

Segundo restou apurado, no dia e local acima mencionado, o denunciado solicitou uma corrida a vítima, que é motorista de aplicativo, até o bar "Bir Night', o que foi atendido, após solicitou nova corrida até a sua residência, no Bairro Mario Giurizato.

Consta que, ao finalizar a corrida, o denunciado pediu para que a vítima aguardasse um momento enquanto ele adentrasse em sua residência para pegar o dinheiro. Passado um certo tempo sem que houvesse retornado, a vítima foi até a residência verificar o motivo da demora, momento em que escutou um som de um carregador sendo encaixado em uma arma, tendo o denunciado, com a mão na cintura, dito a vítima "você tem duas opções, ficar receber um monte de tiros na cara ou receber no outro dia”.

Diante disso, a vítima acionou a polícia militar, sendo o denunciado encontrado pela guarnição em frente a sua residência muito alterado, oportunidade em que foi dado voz de abordagem, contudo, o denunciado desobedeceu a guarnição da polícia militar dizendo que "não iria a lugar algum" e os desacatou chamando-os de "palhaços".

Assim, os policiais militares deram voz de prisão ao denunciado, tendo este desobedecido à ordem emanada e à algemação que estava sendo realizada pela sargento Dulce Helena Gonzaga, entrando em luta corporal com a militar, sendo necessário o uso de arma química não letal, bem como técnicas de imobilização para contê-lo.

Em razão dos fatos narrados, após assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, 147, 329 e 331, todos do Código Penal, à pena de e 01 (um) ano de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade, por medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo mesmo período da reprimenda corporal, bem como ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição dos crimes a ele imputados, afirmando ausência de conduta voluntária, quanto ao crime de estelionato, ausência de dolo específico, quanto ao crime de ameaça, bem como que o réu resistiu de forma passiva à abordagem policial.

Verifico, entretanto, que a conduta delitiva restou devidamente demonstrada nos autos, sobretudo, por meio dos depoimentos prestados no decorrer da instrução processual, conforme trazido na r. Sentença, que passo a citar:

Em audiência judicial, a vítima Luciano de Jesus lembrou dos fatos. Contou que Helder havia solicitado uma corrida, via WhatsApp. Aceitou a solicitação, porque já havia feito uma corrida para ele. Buscou Helder e o levou ao bar Beer Night, onde ele comprou bebida alcoólica. Já na frente de sua casa, depois de finalizada a corrida, Helder disse que entraria em casa para se conectar ao Wi-fi e, assim, proceder ao pagamento da corrida pelo aplicativo Picpay. Depois Helder disse para a vítima ir embora, senão daria um monte de tiro na cara. Deslocou-se de carro para mais a frente, afastando-se da casa do réu, e, então, chamou a polícia.

A mãe de Helder se aproximou para conversar, mas o réu veio correndo, logo atrás, e dizendo “devolve o dinheiro da minha mãe”. Neste momento, ele portava uma coisa preta na cintura e falava com o depoente que o mataria. Em sua defesa, a vítima deu um passo para trás e acertou um soco no rosto do réu. Ato contínuo, o acusado retornou à residência e ficou aguardando a viatura.

Acompanhou a abordagem policial, sendo que os policiais usaram até spray de pimenta para conter Helder, o qual, aliás, Helder xingou os agentes públicos de “palhaços”.

A vítima PMES Dulce Helena Gonzaga asseverou que, acionada pelo COPOM, dirigiu-se ao local dos fatos. Obteve a informação de que o acusado havia solicitado um carro para transporte, mas não tinha pagado a corrida e ainda havia proferido ameaças em desfavor do motorista.

Foi ao portão da casa de Helder para conversar, mas ele chamou os policiais de “palhaços”. Foi atrás do acusado, tentando verbalizar, mas não foi possível, pois ele estava embriagado. O acusado reagiu à algemação e a empurrou. Usou arma não letal e conseguiram fazer a algemação. A mãe do acusado estava presente a todo momento. Depois do ocorrido, ficou com o braço lesionado. Foi ao IML para fazer exame de corpo de delito. Na confecção da ocorrência, o acusado se negou a dizer o próprio nome. Não encontrou nenhuma arma, nem sequer branca, com o réu.

A vítima PMES Renan Loss Vulpi aduziu que, durante apuração de uma ocorrência por determinação do COPOM, fizeram contato com a vítima, motorista de uber, que lhe contou que havia feito uma corrida solicitada por Helder, que acabou lhe ameaçando para não pagar pelo serviço.

A princípio, o policial pediu que o acusado o acompanhasse até a delegacia. Todavia, Helder, bastante alterado, ofendeu a guarnição e entrou em casa. Deram voz de prisão. O acusado chamou os policiais de "palhaços" e entrou em luta corporal, da qual participou a policial Dulce. O denunciado aparentou estar bastante alterado e não foi encontrado, em ele, nenhum objeto análogo à arma de fogo.

A informante Aglecina de Oliveira Paes disse ser mãe de Helder. Revelou que seu filho faz uso de medicamento controlado, mas no dia ingeriu bebida alcoólica. Viu que o acusado havia chamado um uber e saído, mas voltou rápido. Depois o motorista lhe disse que tinha feito a corrida e que Helder não quis lhe pagar. Foi tentar pagar o ofendido, que não aceitou. A vítima não quis receber, pois já havia chamado a polícia. Lembrou-se que a policial chamou Helder para ir à delegacia, sob pena de terem de chamar mais policiais. Todavia, Helder não foi por livre vontade, de modo que tomou uma rasteira e foi jogado no chão. Aliás, os policiais jogaram spray de pimenta nos olhos de Helder.

No interrogatório judicial, Helder Bardes disse não se lembrar de nada, pois estava fora de si e faz tratamento com medicação controlada. Na ocasião, ficou sem os medicamentos. Não ingeriu bebida alcoólica, mas foi ao Beer Night comprar.

Ainda, consta no auto de resistência à prisão, que o denunciado resistiu à ordem legal de prisão, tendo ainda entrado em luta corporal com os policiais (fls. 23/24).

Portanto, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que o simples fato de ter a mãe do apelante, tentado efetuar o pagamento após a conduta delitiva, ainda que tivesse sido comprovado nos autos, não afasta a tipicidade do crime de estelionato.

Quanto aos crimes de resistência e desacato, não merece acolhida o argumento de que o apelante resistiu de forma passiva, eis que restou comprovado nos autos, que o réu desferiu ofensas aos militares e resistiu à abordagem, tendo, ainda, a policial Dulce sofrido lesões decorrentes da luta corporal travada com o acusado.

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante, nos moldes da r. Sentença.

Superada tal questão a defesa pretende o decote da pena referente ao pagamento da reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Além disso, cumpre ressaltar que os valores arbitrados foram devidamente fundamentados na r. Sentença, cabendo ressaltar que o dano moral possui dupla função - reparatória e preventiva - de modo que, se por um lado não deve implicar em enriquecimento ilícito, por outro deve ser aplicado de modo a desestimular a reiteração da conduta.

Portanto, verifico que os valores, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à policial militar Dulce Helena, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao policial militar Renan Loss, bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao ofendido Luciano, mostra-se proporcional ao presente caso.

Quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Por derradeiro, não há que se falar em ilegalidade do tempo fixado em relação ao tratamento ambulatorial, que se encontra de acordo com o disposto no artigo 97, §1º, do Código Penal.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.